Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa, à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (iii) examinar se a fração redutora decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado foi fixada de forma correta e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio da apelante se deu em razão de flagrante delito, ocorrido após denúncia anônima confirmada por campana realizada no local, seguida da abordagem de usuário que havia acabado de adquirir porção de droga no endereço da diligência. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na prisão em flagrante da acusada e apreensão dos entorpecentes.
5. Se a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas apenas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração redutora da pena, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, não se verifica o alegado bis in idem.
6. A natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a adoção da fração redutora em seu patamar mínimo (1/6).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigos 155; 244; 386, inciso II; Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI.